Tribunal: TJSP
Processo: 0003502-13.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR GERAL/AUXILIAR QUALIFICADO DE FABRICAÇÃO – MALES NOS MEMBROS SUPERIORES – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR GERAL/AUXILIAR QUALIFICADO DE FABRICAÇÃO – MALES NOS MEMBROS SUPERIORES – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – TERCEIRO PREJUDICADO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DESPESA A CARGO DO ESTADO – TEMA 1044/STJ – REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS – ADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO C. STJ NOS REsp No. s 2126598/SP, 2131126/SP e 2138128/SP.

Preliminar rejeitada. Apelos da Fazenda Pública e do autor desprovidos.